Tribunal: TJSP
Processo: 1509090-16.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO.
I. Caso em Exame
1. O réu foi condenado por furto qualificado mediante rompimento de obstáculo. A Defesa apelou pleiteando a exclusão da qualificadora e a consequente redução da pena.
II. Questão em Discussão
2. Consiste em determinar se a qualificadora de rompimento de obstáculo deve ser mantida,

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO.
I. Caso em Exame
1. O réu foi condenado por furto qualificado mediante rompimento de obstáculo. A Defesa apelou pleiteando a exclusão da qualificadora e a consequente redução da pena.
II. Questão em Discussão
2. Consiste em determinar se a qualificadora de rompimento de obstáculo deve ser mantida, analisando se o dano foi causado à própria coisa subtraída ou a um obstáculo externo.
III. Razões de Decidir
3. A qualificadora questionada deve ser afastada. As tampas das caixas de hidrantes devem permanecer desimpedidas para acesso em emergências, não constituindo obstáculo à subtração. Além disto, o laudo pericial concluiu que houve apenas dano à peça em que era rosqueada à válvula subtraída, que não funcionava propriamente como proteção externa da res.
4. Pena reduzida em razão da desclassificação dos fatos para a figura do furto simples.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, ficando o réu condenado por furto simples, à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, no piso unitário.
Tese de julgamento: 1. A ausência de obstáculo externo justifica a exclusão da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do CP.
Legislação Citada: CP, art. 155, caput e § 1o, I.